Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-47.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001392-47.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
CARLOS MORAES DE ALMEIDA SANTOS, é embargado CONDOMINIO EDIFICIO
MAISON D' FRANCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-47.2017.8.26.0006/50000 -Voto no
2
VOTO No 7357
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001392-47.2017.8.26.0006/50000
EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS MORAIES DE ALMEIDA SANTOS
EMBARGADO: CONDOMÍNIO EDIFICIO MAISON D ́FRANCE
COMARCA: SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL F. R. PENHA DE FRANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados.
Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos
autorizadores do manejo desta específica modalidade de
insurgência recursal, assim tida por desvirtuada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/08)
opostos por José Carlos de Moraes de Almeida Santos, alegando a
existência de omissão no v. acórdão de fls. 156/161, que nada mencionou
a respeito da “ausência de comprovação de qualquer direito possessório e a flagrante
ilegitimidade passiva da demandada” (fls. 06). Anota que o acórdão contém vício
por se posicionar de forma contrária ao produzido nos autos, “uma vez que
não há direitos possessórios da executada a serem penhorados” (fls. 07). Por fim,
anota que “nenhuma penhora poderia ocorrer no processo, já que a parte era
manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo, bem como os direitos possessórios
são inexistentes e representam perigo ao patrimônio do Embargante, uma vez que havia
requerimento pendente de leilão no cumprimento de sentença.” (fls. 08).
É o relatório.
Infundada a insurgência.
Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado
não se ressente da omissão arguida, entrevendo-se nos aclaratórios, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-47.2017.8.26.0006/50000 -Voto no
3
bem da verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do litígio,
descompromissada com os pressupostos autorizadores do excepcional
manejo desta via integrativa.
Com efeito, restou expressamente anotado no v.
acórdão que “o ato constritivo guerreado não atingiu a unidade condominial de sua
propriedade, mas sim e tão somente os direitos possessórios da executada, de natureza
eminentemente pessoal. É o que se infere cristalinamente do confronto do pedido deduzido
pelo embargado (fls. 37/38), com a decisão proferida pelo d. juízo a quo (fls. 39) e
respectivo auto de penhora (fls. 40), repise-se, a refletir mera penhora de direitos pessoais,
e não do direito real, este sim, de titularidade do embargante sobre o imóvel, não atingido,
pois, pelo ato constritivo questionado”. Nessa linha de considerações, assentou-
se: “Vai daí que não se divisa na espécie, nem mesmo abstratamente considerada a
questão posta à apreciação, afetação à esfera jurídico patrimonial do embargante a
legitimar a pretensão deduzida, assim acertadamente refutada pelo d. juízo a quo,
malgrado necessariamente por fundamento distinto, qual seja, a carência de ação por
ausência de legítimo interesse processual. Dito de outra forma, o ato constritivo objurgado
em nada compromete o direito real de titularidade do embargante, respondendo pelo débito
excutido exclusivamente os eventuais direitos pessoais da executada Lais Bernardino
Santos, sobre o bem, verdade seja dita, sequer delimitados nos autos, problema alheio à
esfera de interesses do embargante”.
A ponderação do embargante no sentido de que sequer
há prova dos direitos possessórios da executada, em nada altera o
desfecho do litígio, antes reforça a circunstância de que a constrição
combatida, levada a efeito por conta e risco do condomínio embargado,
não tinha o condão de afetar sua esfera jurídica de interesses, daí porque
evidenciada à saciedade a carência de ação pronunciada.
A partir de tais conclusões, verificado o enfrentamento
expresso das arguições suscitadas nestes aclaratórios, não se reconhece
vício algum a ser sanado.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal
revela
caráter
nitidamente
infringente,
a
expressar
inexorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-47.2017.8.26.0006/50000 -Voto no
4
desvirtuamento deste específico meio de impugnação de decisões judiciais,
o que não é de ser concebido.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI
E
JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte do embargante, daí porque incabível a via
recursal manejada.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator